Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS.SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES SEM SUCESSO. PROCESSO SUSPENSO. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS PRÓPRIAS EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA N. 1.137 PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que é ferramenta auxiliar na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD.
1.1. O uso do sistema nacional de investigação patrimonial (SNIPER) não é automático, pois depende de comprovação pelo credor de indícios de existência de bens do devedor.
2. Tendo sido realizadas diversas pesquisas anteriores pelos sistemas já disponíveis ao magistrado, SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, não se impõe ao Judiciário o deferimento reiterado e de maneira injustificada dos pedidos de pesquisa de bens do devedor.
2.1. Cabe ao exequente a busca de bens do devedor de forma direta a fim de tornar eficiente a busca pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.
3. A pesquisa de informações sobre bens do devedor no sistema SNIPER não é determinada com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois as medidas lá previstas têm por escopo estimular o cumprimento da ordem judicial pelo devedor. 3.1. Inaplicável é o precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.955.539 e do REsp n. 1.955.574 pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.137), que admite a possibilidade de medidas executivas atípicas para constranger o devedor ao pagamento da dívida excutida, como a retenção de passaporte, a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, o bloqueio de cartão de crédito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.